Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-15.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001694-15.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARISTOTELES GOMES DOS REIS - CPF: 621.458.511-00 (APELANTE), SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito processual civil e bancário. apelação cível. embargos à execução. cédula de crédito bancário. preliminar de cerceamento de defesa. ofensa ao princípio da dialeticidade. inocorrência. taxa de juros remuneratórios. ausência de abusividade. capitalização mensal. pactuação expressa. legalidade. tabela price. licitude. seguro prestamista. venda casada não configurada. vencimento antecipado. cláusula válida. sentença mantida. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo. O embargante/apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil e a existência de diversas abusividades contratuais, como juros remuneratórios excessivos, capitalização ilegal, venda casada de seguro e nulidade da cláusula de vencimento antecipado.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova de pericial contábil, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as cláusulas da Cédula de Crédito Bancário relativas a juros remuneratórios, capitalização, Tabela Price, seguro prestamista e vencimento antecipado são abusivas; e (iii) determinar se a mora do devedor foi descaracterizada.

III. razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de perícia contábil quando a controvérsia é eminentemente de direito e pode ser resolvida pela análise do contrato e da jurisprudência, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370, CPC).

4. A abusividade dos juros remuneratórios só se configura quando a taxa contratada é substancialmente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma espécie de operação, o que não ocorre quando a taxa pactuada é, de fato, inferior à média.

5. É permitida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada, sendo suficiente para tanto a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ).

6. A utilização do sistema de amortização pela Tabela Price, por si só, não caracteriza ilegalidade ou anatocismo, sendo método de cálculo admitido pela jurisprudência.

7. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando não há prova de que o consumidor foi compelido a aderir ao serviço, presumindo-se a validade da cláusula que indica a contratação como uma opção (Tema 972 do STJ).

8. É válida a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento do devedor, por se tratar de faculdade do credor amparada na autonomia da vontade e na legislação civil (art. 1.425, III, do CC).

9. A mora do devedor não é descaracterizada quando não se constata a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme tese firmada no Tema 28 do STJ.

IV. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em embargos à execução quando a análise das supostas abusividades contratuais (juros, capitalização, Tabela Price) depende de prova documental e interpretação jurídica, tornando desnecessária a perícia contábil. 2. A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando se mostra inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação e período da contratação. 3. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal em Cédula de Crédito Bancário é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização de juros, sendo lícita sua cobrança. 4. A contratação de seguro prestamista, quando apresentada como opcional no instrumento contratual e sem prova de coação, não caracteriza venda casada vedada pelo Tema 972 do STJ. 5. É válida a cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, não havendo descaracterização da mora se ausente a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370, 85, § 11, e 1.012, § 1o, V; CC, art. 1.425, III; CDC, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STJ, Tema Repetitivo 27; STJ, Tema Repetitivo 28; STJ, Tema Repetitivo 972.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARISTOTELES GOMES DOS REIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução (Processo no 1001694-15.2025.8.11.0006) opostos pela apelante contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA SICOOB CREDISUL, ora apelada, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (cf. Id. no 321256367).

A r. sentença condenou, ainda, o embargante/apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova pericial contábil, que considera indispensável para a demonstração das ilegalidades apontadas (cf. Id. no 321256368).

No mérito, reitera integralmente os argumentos expendidos na petição inicial, pugnando pela reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos formulados nos embargos.

Em contrarrazões, suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal e requer que o apelo seja recebido apenas no efeito devolutivo, ao passo que impugna todos argumentos recursais e postula o desprovimento do recurso (cf. Id no 321256375).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA APELANTE

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova pericial contábil, obstou a demonstração das abusividades contratuais alegadas.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

É cediço que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento motivado, avaliar a necessidade e a pertinência da produção das provas requeridas pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à análise de supostas ilegalidades em cláusulas de Cédula de Crédito Bancário, matéria eminentemente de direito e cuja resolução depende, primordialmente, da interpretação do contrato à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

As questões levantadas pelo apelante, quais sejam de abusividade da taxa de juros remuneratórios, legalidade da capitalização e do sistema de amortização (Tabela Price), validade da contratação de seguro e da cláusula de vencimento antecipado, podem ser perfeitamente dirimidas a partir da análise do instrumento contratual já colacionado aos autos.

A verificação de eventual discrepância da taxa de juros em relação à média de mercado, por exemplo, é feita por simples consulta aos dados divulgados pelo Banco Central do Brasil. Da mesma forma, a análise sobre a pactuação da capitalização de juros e a validade da Tabela Price são questões puramente jurídicas, já pacificadas na jurisprudência.

Desse modo, a prova pericial contábil se revela desnecessária para o deslinde da causa, uma vez que não há controvérsia sobre erro de cálculo, mas sim sobre a legalidade dos encargos pactuados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ - TERCEIRA TURMA - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - AgRg no AREsp 281.230/RS, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

O julgamento antecipado do mérito, portanto, não configurou violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim uma medida de celeridade e efetividade processual, em conformidade com o art. 355, inc. I, do CPC.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO

A preliminar de necessidade de concessão de efeito suspensivo suscitada pelo apelante, ARISTOTELES GOMES DOS REIS, não merece acolhimento.

O artigo 1.012, §1o, V, do CPC autoriza tal medida quando houver risco de lesão grave e de difícil reparação, desde que presentes concomitantemente os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

No caso em exame, não restaram evidenciados tais pressupostos. O apelante limita-se a alegar genericamente que o prosseguimento da execução lhe causaria prejuízos financeiros, sem, contudo, demonstrar de modo concreto qualquer risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, a sentença recorrida está amparada em fundamentos jurídicos sólidos e alinhados à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.

A mera interposição de apelação, desacompanhada de prova inequívoca da probabilidade de provimento e do risco efetivo de dano grave, não autoriza a excepcional suspensão dos efeitos da sentença.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de concessão de efeito suspensivo suscitada.

É como voto.

VOTO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELA APELADA

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão recorrida, sendo inviável o conhecimento do recurso que não impugne, de forma específica, os fundamentos da sentença, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior, citado por Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“Princípio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético” (Curso de Direito processual Civil, 4a edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

No caso concreto, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA SICOOB CREDISUL não merece acolhimento.

Verifica-se que o apelante, em suas razões recursais, impugnou de maneira específica e fundamentada os principais pontos da sentença, notadamente quanto à negativa de produção de prova pericial contábil, à suposta abusividade dos juros remuneratórios, à capitalização mensal, à utilização da Tabela Price e à cobrança do seguro prestamista.

Assim, não há falar em ausência de dialeticidade, pois o recurso demonstra, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante pretende a reforma da sentença, atendendo integralmente ao princípio em apreço.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por ARISTOTELES GOMES DOS REIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução (Processo no 1001694-15.2025.8.11.0006), opostos contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA SICOOB CREDISUL, ora apelada, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nos embargos à execução, o apelante sustentou, em síntese, a existência de diversas abusividades contratuais, como a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado, a utilização da Tabela Price como sistema de amortização, o que configuraria anatocismo, a imposição de contratação de seguro prestamista, caracterizando venda casada e, por fim, nulidade da cláusula de vencimento antecipado da dívida.

Com fundamento nessas alegações, defendeu a descaracterização da mora e o reconhecimento de excesso na execução, requerendo, ainda, a produção de prova pericial contábil para apuração do valor efetivamente devido.

O juízo a quo, após receber os embargos sem efeito suspensivo e diante da apresentação de impugnação pela cooperativa, entendeu desnecessária a dilação probatória, procedendo ao julgamento antecipado da lide.

Na sentença recorrida, o magistrado afastou todas as teses sustentadas pelo embargante/apelante, reconhecendo a legalidade dos juros contratados, a validade da adoção da Tabela Price e da capitalização, a ausência de comprovação da prática de venda casada, bem como a legitimidade da cláusula de vencimento antecipado.

Em razão disso, julgou improcedentes os embargos e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude do deferimento da gratuidade da justiça.

Irresignado, o embargante interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil, considerada indispensável à demonstração das supostas ilegalidades contratuais.

No mérito, reitera integralmente os argumentos deduzidos na petição inicial, pugnando pela reforma da sentença, com o consequente acolhimento dos pedidos formulados nos embargos.

A cooperativa apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões, nas quais suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal e requereu que o apelo seja recebido apenas no efeito devolutivo.

No mérito, impugnou as alegações do apelante e postulou o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem.

A controvérsia origina-se da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo no 1013935-55.2024.8.11.0006), ajuizada pela Cooperativa apelada para a cobrança do valor de R$ 201.696,78 (duzentos e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), oriundo do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 1657136, destinada ao financiamento de veículo.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que se reconheça a aplicabilidade do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, tendo em vista que a apelada, embora seja cooperativa de crédito, exerce atividade equiparada à das instituições financeiras, cumpre frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nessa hipótese, incidem as normas do referido diploma consumerista.

O apelante, na qualidade de tomadores do crédito, enquadra-se no conceito de consumidores previsto no artigo 2o do CDC, caracterizando-se a relação de consumo pela prestação de serviços financeiros pela cooperativa.

Todavia, destaco que a aplicação da legislação consumerista, não implica, por si só, o reconhecimento automático da abusividade das cláusulas contratuais, as quais devem ser analisadas no caso concreto.

Quanto aos juros remuneratórios, o apelante sustenta a abusividade da taxa, fixada em 23,7260% ao ano, por ser supostamente superior à taxa média de mercado.

Ocorre que o parâmetro utilizado pelo recorrente, sendo a Taxa Referencial Brasileira (17,63% ao ano), é inadequado para a comparação.

Conforme demonstrado pela instituição financeira apelada, a taxa média de juros para operações da mesma espécie (aquisição de veículos por pessoa física), na data da contratação (maio de 2023), era de 28,08% ao ano, segundo dados do próprio Banco Central.

Assim, a taxa pactuada no contrato (23,7260% a.a.) se mostra, na verdade, inferior à média de mercado, o que afasta por completo a alegação de abusividade, nos termos do que orienta o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 27:

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Não há que se falar, portanto, em juros abusivos e nem excessivamente onerosos, não sendo previsão monstruosa capaz de opor ao consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, ao contrário, inserem-se dentro de uma margem de razoabilidade, consoante ao praticado no mercado à mesma operação, cuidando-se de disposição contratual válida e legítima, cabendo sublinhar, nesse ponto, que a taxa de juros remuneratórios não se confunde com a de Custo Efetivo Total - CET.

Assim, diante da ausência de demonstração inequívoca de abusividade e considerando que a taxa aplicada se mantém dentro dos parâmetros de mercado, não há que se falar em revisão contratual ou ofensa ao art. 51 do CDC, impondo-se a manutenção integral das condições pactuadas.

Quanto à utilização da Tabela Price e à capitalização de juros, a insurgência também não prospera.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a utilização do Sistema Francês de Amortização não implica, por si só, a prática de anatocismo.

Ademais, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso dos autos, a pactuação se revela clara, pois, de acordo com a Súmula 541 do STJ, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No contrato em tela (cf. Id. no 321256352), a taxa anual (23,7261%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,79% x 12 = 21,48%), o que legitima a cobrança dos juros capitalizados.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), de que a capitalização mensal dos juros é admitida quando expressamente pactuada, entendendo-se por “pactuação expressa” a previsão de “taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal”.

A propósito, já decidiram as colendas 3a e 4a Turma do eg. STJ:

EMENTA: (...) AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. (...) 2. No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal”

(STJ - 3a Turma - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - AgRg no AREsp 544.154/MS - j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

“EMENTA: (...) CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal”

(STJ - 4a Turma - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - AgRg no AgRg no AREsp 618.411/MS – j. 26/05/2015, DJe 24/06/2015).

Admitindo-se a capitalização mensal de juros no contrato, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida no eventual uso daTabelaPrice. Nesse ponto, o eg.STJ possui firme orientação de que a Tabela Price “não é ilegal e nem implica, necessariamente, em capitalização de juros” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.478.798/PE - Relator Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 12/12/2022 - DJe de 14/12/2022).

No que tange à alegação de venda casada pela contratação de seguro prestamista, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 972, firmou a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada:

“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”

A vedação, portanto, recai sobre a imposição da contratação.

Na hipótese, o instrumento contratual indica expressamente a opção do contratante pela adesão ao seguro, não havendo nos autos qualquer elemento probatório que demonstre ter havido coação ou que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição para a liberação do financiamento.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário de no 1657136, no tópico “CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO SEGURO PRESTAMISTA”, prevê a cobrança do seguro, da seguinte forma: “O (s) EMITENTE (S) declara (m) ter ciência e concorda (m) com todos os termos, regras e condições do seguro acima mencionado, conforme pactuado na Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista e inteiramente disciplinadas na Apólice de Seguro” (Id. 321256352).

Ausente a prova da compulsoriedade, presume-se a validade da pactuação, fruto da autonomia da vontade do contratante.

Da mesma forma, não há ilegalidade na cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento. Tal disposição contratual é amplamente aceita pela jurisprudência, pois representa uma faculdade do credor e um mecanismo de garantia do crédito, encontrando amparo no princípio da autonomia da vontade e na própria legislação civil, nos moldes do art. 1.425, III, do Código Civil.

O inadimplemento do devedor, fato incontroverso nos autos, autoriza o credor a exigir a totalidade da dívida, não havendo que se falar em nulidade da referida cláusula.

Por fim, uma vez que não foi reconhecida qualquer abusividade nos encargos do período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), não há que se falar em descaracterização da mora, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 28.

A mora do apelante está devidamente configurada, o que legitima a cobrança dos encargos moratórios e o prosseguimento da execução.

Dessa forma, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução não merecem qualquer reparo, pois está em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter integralmente a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade da verba, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025